Tribunal: TJSP
Processo: 1032684-89.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário.
REGISTRO DE CONTRATO. Cobrança. Admissibilidade. Prestação de serviço comprovada mediante a juntada aos autos de cópia do CRLV, em que se constata a anotação do contrato, efetuada pelo órgão de trânsito. Recurso desprovido no ponto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Abusividade reconhecida. Juntado aos autos laudo de avaliação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário.
REGISTRO DE CONTRATO. Cobrança. Admissibilidade. Prestação de serviço comprovada mediante a juntada aos autos de cópia do CRLV, em que se constata a anotação do contrato, efetuada pelo órgão de trânsito. Recurso desprovido no ponto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Abusividade reconhecida. Juntado aos autos laudo de avaliação apócrifo pela instituição financeira. Recurso provido no ponto.
Recurso parcialmente provido.